Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717703-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALZEDONIA BRASIL COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CALZEDONIA BRASIL COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA contra decisão (id. 124351711 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0705828-41.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários a título de DIFAL, exigido pelo Distrito Federal, em face da agravante, nas operações que tenham como destinatário, consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022. O pedido liminar foi indeferido (id. 35880400). Contrarrazões ao agravo interno (id.36251379). É o relatório. DECIDO. Conforme manifestação ministerial de id.36824465 e ao consultar o andamento do processo de origem, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora